Tribunal: TJDFT
Processo: 0002198-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002198-62.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante peticiona no ID 31105623, desistindo do recurso. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 27274259 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do apelo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 18:55:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator